Tribunal: STF
Processo: ARE 1435453
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento às apelações interpostas pelas ora recorrente e interessada, mediante acórdão (eDOC 23, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉ PRESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELANTES F.A.D. E G.A.B. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS, DIRIGIRAM-SE À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, MINISTRARAM-LHE FLUNITRAZEPAM E, EM RAZÃO DA SUPRESSÃO TOTAL DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA, SUBTRAÍRAM DIVERSOS BENS MÓVEIS. TERMOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, LAUDO PAPILOSCÓPICO E DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DO OFENDIDO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PARA AS DISPOSTAS NOS ART. 163, CAPUT, OU ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AGENTES F.A.D. E G.A.B. DESPROVIMENTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES O OFENDIDO NO INQUÉRITO POLICIAL RENOVADOS EM JUÍZO. AGENTES QUE INDUZIRAM O ESTADO DE SONO PROFUNDO DA VÍTIMA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO DE UMA DAS APELANTES QUE RESULTOU NA LOCALIZAÇÃO D E FLUNITRAZEPAM. SUBSTÂNCIA QUE É UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE ROUBO COM VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA IRRETORQUÍVEL.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGENTE G.A.B. EMPREGO DE VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA QUE AFASTA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DA BENESSE. VALOR DA RES FURTIVA EXORBITANTE. ADEMAIS, APELANTE QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. TIPICIDADE EVIDENCIADA.



    DOSIMETRIAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APELANTE F.A.D. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 



    SEGUNDA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘'D’', DO CÓDIGO PENAL. AGENTE G.A.B. VIABILIDADE. AGENTE QUE DECLARA TER SUBTRAÍDO OS BENS. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS À F.A.D., NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO ENTANTO, CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS MANTIDOS. PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. VERBETE 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. APELANTE G.A.B. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS PELA APELANTE E COAUTORA. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE AMBAS ESTAVAM MANCOMUNADAS ENTRE SI. CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS MANTIDOS.



    PEDIDOS DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. APELANTES F.A.D. E G.A.B. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS ESTABELECIDAS EM PATAMARES SUPERIORES A 4 (QUATRO) E INFERIORES A 8 (OITO) ANOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. 



    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IGUALMENTE INVIÁVEL. APELANTES F.A.D. E G.A.B. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.



    PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGENTE F.A.D. DESPROVIMENTO. APELANTE ASSISTIDA POR DEFENSORAS CONSTITUÍDAS NO DECORRER DO PROCESSO, O QUE SE REVELA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA. 



    RECURSO DE F.A.D. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE G.A.B. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (eDOC 23, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 31, p. 1-12).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 41 e 45). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 53, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 51, p. 1-7).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.282.741/SC (eDOC 70, p. 1-3). Após o julgamento do subsequente agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 99, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 106, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da decisão ora agravada:



    “(...)



    1. Alínea ‘a’ do art. 102, III, da Constituição da República



    1.1. Da alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República



    Sob pretensa violação ao mencionado dispositivo constitucional, pontuou a defesa que ‘o Desembargador Relator deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea uma vez que 'as penas-bases, quanto a ambas apelantes, permaneceram no mínimo legal, não há falar em adequação dos cálculo dosimétricos, conforme verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.’ (Evento 57). 



    Verifica-se que a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.” (eDOC 41, p. 1; grifos originais)



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 53, p. 5), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente